Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-97.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

III - Cometidos os delitos com violência real, porquanto o réu utilizou violência física contra as vítimas, adequada a aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do CP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.